Tribunal: TJSP
Processo: 2121892-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo coexecutado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo coexecutado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário – Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse – Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994 – Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade – Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário – Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU – Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal, que atualizado equivale a aproximadamente R$ 10.090,66 – Verba honorária que deveria ser fixada, em tese, em R$ 1.010,00. – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121892-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
2
VOTO No: 15832
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2121892-41.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE DE MELO FRANCO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2017
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade Recurso interposto pelo
coexecutado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
OCORRÊNCIA

Alienação fiduciária
Transmissão da propriedade
resolúvel do imóvel ao credor fiduciário Em caso de
inadimplemento da dívida garantida pela alienação
fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do
credor fiduciário Em tal hipótese, o devedor fiduciante
responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a
imissão do fiduciário na posse Inteligência dos artigos
26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994
Pela
alienação
fiduciária,
a
propriedade
resolúvel
é
transmitida ao credor apenas para fins de garantia da
dívida, sem os atributos inerentes ao direito de
propriedade Por esse motivo, o credor fiduciário não é
sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a
menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade
Precedentes desta C.
Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor
fiduciante e contra o credor fiduciário Não há notícia
de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma
que esse não pode ser considerado sujeito passivo da
obrigação em relação ao IPTU Extinção da execução
fiscal em relação ao credor fiduciário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Exceção de pré-
executividade Possibilidade A sucumbência é devida
no caso de exceção de pré-executividade, mas somente
quando essa for procedente, mesmo que parcialmente
Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido
ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no.
1.185.036/PE)
Precedentes desta C. Câmara

Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I
do Código de Processo Civil de 2015 Observância aos
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do
referido artigo Honorários fixados em 10% sobre o
valor da execução fiscal, que atualizado equivale a
aproximadamente R$ 10.090,66 Verba honorária que
deveria ser fixada, em tese, em R$ 1.010,00. Ocorre
que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
3
aplicada
Aplicação conjunta com a Lei Federal no
8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado Honorários que devem ser
fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade
excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move contra ITAÚ UNIBANCO S/A e RICARDO
SASSON.
O agravo foi interposto pelo coexecutado contra a r. decisão de fls. 63/67 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, reconhecendo que o
coexecutado seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob
fundamento de que este seria o titular da propriedade do bem alienado fiduciariamente, por
conseguinte, seria responsável solidário da obrigação tributária.
O agravante (fls. 01/10) pugna pela exclusão deste do polo passivo da execução
fiscal diante de sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que o agravante não pode ser
considerado contribuinte do IPTU, pois não ostenta a propriedade ou domínio útil do
imóvel, nem mesmo pode ser caracterizado como possuidor com animus domini, uma vez
que, em decorrência da alienação fiduciária, o domínio é resolúvel. Defende que somente
quem exerce a posse como forma de exteriorização da propriedade poderia figurar no polo
passivo da relação jurídico-tributária da demanda e o agravante não manifesta qualquer
pretensão de tomar os imóveis para incrementar o seu acervo patrimonial. Pleiteia pela
concessão de tutela recursal. Requer a reforma da r. decisão para que a exceção de pré-
executividade seja acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão da ilegitimidade
passiva do ad causam .
O recurso foi recebido, sendo deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 17/18).
A contraminuta veio (fls. 24/39).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A Lei Federal no 9.514/1994 prevê a alienação fiduciária do imóvel como uma das
hipóteses de garantia das operações de financiamento imobiliário:
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser
garantidas por: [...]
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. [...]
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico
pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a
transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
4
Assim, mediante a alienação fiduciária o fiduciante transfere ao fiduciário a
propriedade resolúvel do imóvel.
Se a dívida garantida for paga, a propriedade fiduciária é extinta. Contudo, caso
não ocorra o pagamento, o credor fiduciário consolida-se como proprietário do imóvel,
como se extrai dos artigos 25 e 26 do mesmo diploma legal:
Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos
termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. [...]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário. [...]
Já o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1994 dispõe que, nos casos em que houver o
inadimplemento da dívida e a propriedade do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante
responde pelos impostos que recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário,
no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do
artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...]
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a
ser imitido na posse. (grifo nosso)
Vê-se que a propriedade resolúvel do imóvel é inicialmente transferida ao credor
fiduciário apenas para fins de garantia do débito, sem que ocorra a transferência dos
atributos inerentes ao direito de propriedade.
Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre
o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2014 Insurgência contra decisão
que rejeitou o incidente processual. 1) Ilegitimidade do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro

Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel

Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem A mera condição de credor
fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do bem - A
posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade -
Ausência de "animus domini" - Ilegitimidade passiva Responsabilidade
tributária que deve recair sobre os devedores fiduciantes - Precedentes do
STJ e desta Corte. [...] Decisão reformada Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2108195-21.2018.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 20/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção
de pré-executividade - IPTU do exercício de 2016 - Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
5
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor
fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU -
Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida -
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2107479-91.2018.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j.14/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 -
Ilegitimidade passiva - Contrato de alienação fiduciária devidamente
registrado - Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 -
Precedente desta Corte Extinção parcial da execução em relação ao
excipiente gera a condenação da entidade pública ao pagamento dos
honorários advocatícios Precedente do E. STJ - Decisão reformada
Agravo
provido. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2129136-89.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva
Russo, j. 09/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o credor fiduciário, ora
agravante, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2017 (fls. 01/03 daqueles autos).
Ocorre que não há notícia de que tenha ocorrido a consolidação da propriedade
pelo credor fiduciário, conforme se observa na matrícula de fls. 36/44 daqueles autos, de
forma que a instituição financeira não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação em
relação ao IPTU.
Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada, extinguindo-se a execução fiscal
em relação ao agravante.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC de
1973, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, uma vez acolhida a
exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, é cabível a condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução
STJ 8/2008. (STJ, Recurso Especial no. 1.185.036/PE, Primeira Seção,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Taxa de licença e ISS dos exercícios
de 2006 a 2011 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
6
em razão do reconhecimento da prescrição dos débitos de 2006 e 2007
- Extinção parcial da execução fiscal - Cabimento da condenação da
Municipalidade em honorários advocatícios - Aplicação do princípio
da causalidade - Honorários fixados em 10% sobre o valor do débito
excluído - Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2246640-24.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 03/03/2016, V. U.) (grifo nosso)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução fiscal - [...].
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento de exceção de pré-
executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam de
sócia da empresa executada - Cabível a fixação de verba honorária -
Orientação consolidada do STJ no sentido de que cabe a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a
exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a
extinção completa da execução - Recurso de agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2143805-89.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 12/03/2015, V. U.) (grifo nosso)
Portanto, a sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas
somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente.
Quanto aos honorários de advogado, as regras a serem aplicadas são as prevista no
art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, começando-se pelo §2o:
Art. 85 § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
O advogado foi zeloso, porém a Comarca onde litigou é um lugar agradável,
dotado inclusive de informações via internet. Já a natureza e importância da causa não são
tão grandes no caso.
O trabalho realizado pelo advogado, embora bem feito, e o tempo exigido para o
seu serviço também nada tiveram de especial a justificar uma majoração maior.
Portanto, a fixação na base mínima é razoável.
Como não houve condenação, o percentual incidirá sobre o valor da execução
fiscal, ou seja, R$ 9.643,12 (fls. 01 daqueles autos), que atualizado corresponde a
aproximadamente R$ 10.090,66.
Como no caso litiga a Fazenda, não se aplica o percentual do §2o do art. 85,
aplicando-se o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
7
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o
e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.
No caso se aplica o inciso I do citado parágrafo terceiro e, como vimos acima, não
há razão para a aplicação além do nível mínimo, ou seja, 10%.
De tudo isso se conclui que os honorários deveriam ser fixados, em tese, em
aproximadamente R$ 1.010,00.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto
da Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e
Disciplina da OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela
Tabela de Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a
tabela, também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a
dignidade dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável
à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos
critérios preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor
em expressão econômica que remunere o advogado em padrão
compatível com a dignidade de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000,
Apelação Com Revisão / Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio
Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo
(Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002. Data de registro:
10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121892-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15832
8
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do §
4° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Fixação que deve resultar em remuneração condigna ao profissional.
Apelação
parcialmente
provida
para
esse
fim.
(TJSP
9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação
Com
Revisão.
Relator(a):
Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado. Data
do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros
números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por
outro lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse
perdedor é o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade
da advocacia sem ter que obrigatoriamente coincidir com a tabela.
Assim, fixa-se a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que,
no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem onerosidade
excessiva aos cofres públicos.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR